Tribunal: STF
Processo: AI 360550
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando -
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vêm a ser opostos com o objetivo de
infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame
da causa. Precedentes.